Tribunal: TJDFT
Processo: 0719489-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. OBSERVAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE REGULAÇÃO. CIRURGIA REALIZADA NA REDE PRIVADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. Trata-se de recurso interposto por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a submeter a parte autora à CIRURGIA BARIÁTRICA, com todos os materiais e suportes necessários, inclusive de internação, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Em suas razões, a parte autora alega que a não concessão de prazo para o cumprimento da obrigação trona o título inexequível e que necessita de forma urgente que a internação indicada seja realizada. Já a parte ré, em síntese, alega que as demandas individuais em sede de efetivação de políticas públicas constituem violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade e requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral ou, alternativamente, par fixar prazo de 240 dias úteis para cumprimento da sentença.

II. Analisando os autos, verifica-se que a Defensoria Pública ao ID 38797631 se manifestou para informar que a parte autora já realizou a cirurgia pleiteada na rede privada de saúde, por meio de auxílio financeiro da família.

III. Desse modo, evidente a perda superveniente do interesse recursal por ambas as partes.

IV. RECURSOS PREJUDICADOS. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.